Tribunal: TJSP
Processo: 1021505-92.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, repetição simples do indébito e indenização por danos morais - autor que sustenta a abusividade dos juros remuneratórios cobrados de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, muito superiores à média de mercado – sentença que, reconhecendo a prescrição trienal do art. 206, § 3o, incs. IV e V, do

Ementa:
*Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, repetição simples do indébito e indenização por danos morais - autor que sustenta a abusividade dos juros remuneratórios cobrados de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, muito superiores à média de mercado – sentença que, reconhecendo a prescrição trienal do art. 206, § 3o, incs. IV e V, do CC, julgou extinto o processo (art. 487, inc. II, do CPC/15) - apelação dissociada dos motivos do sentenciamento - ofensa ao princípio da dialeticidade – jurisprudência do STF e deste TJSP - recurso não conhecido.*